Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732739-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEITURA ALVORADA COMERCIO DE LIVROS LTDA AGRAVADO: LARISSA VIANA FERNANDES, 51.208.845 LARISSA VIANA FERNANDES D E S P A C H O Considerando o disposto no ID 63647393, confiro prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que a parte agravante indique novo(s) endereço(s) para o ato intimatório. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator